Tribunal: TJES
Processo: 5005126-70.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005126-70.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA VENTURIN RAMOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005126-70.2021.8.08.0014

RECTE.: MARIA DE FATIMA VENTURIN RAMOS

RECDO.: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO TELEFONE. CORRENTISTA QUE COLABORA COM A ATUAÇÃO CRIMINOSA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO SEM QUALQUER VINCULAÇÃO AO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação Indenizatória informando que no dia 07/07/2021 recebeu uma ligação de um suposto preposto da instituição ré, sendo orientada a realizar uma ligação e instalar um aplicativo em seu celular, vez que terceiros supostamente estariam tentando realizar transferências de sua conta. Realizou o procedimento e seu aparelho celular não mais ligou, sendo realizados dois PIX’s (R$ 6.000,00 e R$ 1.190,00). Busca com a presente ação a restituição dos valores, além de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida: Informa inexistir vazamento de dados, sequer o ocorrido pode ser considerado fortuito interno. Destaca que se trata de culpa exclusiva da vítima, principalmente ao ter baixado um aplicativo não oficial da instituição. Apresentou contrarrazões no id. 14801498. 3. Sentença: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo e do fato que a impugnação da recorrida se deu de forma genérica, de sorte que não houve afastamento da presunção legal de veracidade conferida à pessoa natural pelo art. 99, § 3º do CPC. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, é irretocável a sentença prolatada. Como se sabe, a responsabilidade do banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e elidida somente nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3º, CDC). No caso em tela, restou caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, CDC, apta a afastar a pretensão indenizatória da autora. Conforme se lê da exordial, a autora se tornou vítima da ação criminosa de estelionatário que, por meio de um telefonema a induziu a baixar um aplicativo totalmente alheio ao sistema do Banco Banestes e, pelo mesmo, acessou remotamente sua conta para realizar duas transferências via PIX. Assim, como bem registrou o juízo a quo, mediante a colaboração ativa da autora o criminoso acabou tendo acesso aos seus dados bancários, sem que o banco concorresse em nenhum momento para o ocorrido (eventual falha na prestação dos serviços). Além disso, importante consignar que a conversa telefônica descrita pela autora não pode ser atribuída ao banco réu, vez que o agente deflagrador não foi identificado ou reconhecido em qualquer esfera, o que evidencia que não há meios de se vincular o banco réu ao contato travado com a correntista. Da mesma forma, os dados cadastrais do correntista podem ser obtidos através de qualquer lojista com o qual tenha relacionamento e cadastro, não havendo provas mínimas de que foram fornecidos pelo banco recorrido. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.